Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Vistos etc. Chamo o feito à ordem para retificar erro material no dispositivo da decisão liminar de Id. 47631453, pois, conquanto deferida a antecipação da tutela recursal, equivocamente, em erro de digitação, constou da decisão o termo “indefiro”. Retifico, assim, o dispositivo da referida decisão, o qual passa a valer da seguinte forma: Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar o desbloqueio dos valores em aplicações financeiras da Agravante. No mais, mantenho inalterada a decisão liminar recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator